Tribunal: STJ
Processo: 0017596-55.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74894 - RJ (2024/0390565-
1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GISELLE DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR.
DECADÊNCIA
AFASTADA.

ARGUMENTOS
TRAZIDOS
NO
AGRAVO
INTERNO NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Os argumentos trazidos no agravo interno não foram apreciados pelo Tribunal de
origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ. Não é possível a esta Corte
debruçar-se sobre matéria não enfrentada pelo juízo
, sob o risco de supressão
a quo
de instância.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49531590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/08/2025 17:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c08eb934-e7c6-4b59-b589-ee10a7ae78a5

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74894 - RJ (2024/0390565-
1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GISELLE DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR.
DECADÊNCIA
AFASTADA.

ARGUMENTOS
TRAZIDOS
NO
AGRAVO
INTERNO NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Os argumentos trazidos no agravo interno não foram apreciados pelo Tribunal de
origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ. Não é possível a esta Corte
debruçar-se sobre matéria não enfrentada pelo juízo
, sob o risco de supressão
a quo
de instância.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
GISELLE DA SILVA MARTINS contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário
para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que prossiga no
julgamento do feito.
O acórdão proferido pela Corte de origem foi assim ementado (fls. 103-104):

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – CFSD/PMERJ – 2014. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES
Documento eletrônico VDA48113029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:34
Código de Controle do Documento: 61f45f0f-baec-4540-959d-94940b465c88

SOBRE REVOLUÇÃO DE AVIS, MARQUES DE POMBAL E BATALHA
DE JENIPAPO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1. A Constituição Federal de 1988 assegura a interposição do mandado
de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, para proteger direito
líquido e certo, que não esteja amparado pelo
ou pelo
habeas corpus
, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de
habeas data
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que esteja no
exercício das atribuições do Poder Público. No mesmo sentido é o que
a Lei no 12.016/2009 dispõe em seu artigo 1o.
2. Analisando-se os autos, verifica-se que a impetrante apenas traz o
argumento de que houve pronunciamento judicial favorável em outros
processos sobre o mesmo caso, o que constituiria o seu direito líquido e
certo. No entanto, o artigo 506, do Código de Processo Civil, é explícito
ao prever que as decisões proferidas em ação individual, transitada em
julgado, somente vincula as partes da demanda, razão pela qual, não
sendo a impetrante parte, não se estende a ela o pronunciamento.
3. Considerando que a impetrante deve demonstrar o seu direito líquido
e certo através da apresentação de prova pré-constituída na petição
inicial, o que não ocorreu no presente caso, a inicial deverá ser
indeferida por estar ausente um dos requisitos legais, nos termos do
artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
4. Indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei no
12.016/2009, e extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aponta a parte agravante o seguinte (fls. 1.063-1.066):

(i) No dia 26 de setembro de 2024, a Lei Estadual no 10.516 (em anexo)
foi sancionada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de
Janeiro, obrigando a Administração Pública a atribuir a
pontuação referente a questões anuladas por decisões judiciais a todos
os candidatos [...]
(ii) Entretanto a validade do concurso está suspensa devido ao estado
de calamidade financeira decretado no Estado do Rio de Janeiro
(Decreto no 45.692, de 17 de junho de 2016) e reconhecido pela Lei
Estadual no 7.483, de 08 de novembro de 2016 (em anexo);
(iii) A Lei Estadual no 9.650, de 13 de abril de 2022 (em anexo), proíbe a
realização de novos concursos enquanto houver déficit no quadro de
pessoal, e garante a nomeação e posse de candidatos em cadastro de
reserva;
(iv) [...] não ocorreu a decadência e não está prescrita a pretensão do
Impetrante, podendo ser movida pelo presente mandado de segurança,
uma vez que distribuída do prazo de 120 dias a contar da data que foi
notificado do indeferimento de seu requerimento administrativo,
estando, portanto, de acordo com o disposto no art. 23 Lei Federal no
12.016, de 07 de agosto de 2009; e
(v) Embora a decisão monocrática tenha afirmado que as decisões
judiciais possuem efeito
, na forma do art. 506 do CPC, o
inter partes
que de fato é uma regra processual, o item 17.8 do edital é claro ao
estabelecer que, em caso de anulação de questões, todos os
Documento eletrônico VDA48113029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:34
Código de Controle do Documento: 61f45f0f-baec-4540-959d-94940b465c88

candidatos devem ser beneficiados, independentemente de ação
judicial.

Impugnação apresentada pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (fls. 1.130-
1.133).
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não comporta
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento.
Em primeiro lugar, ausente interesse recursal quanto à questão da
decadência, na medida em que a decisão monocrática que deu provimento ao recurso
da ora agravante, afastou a consumação do prazo decadencial.
Outrossim, descabe a análise das demais alegações trazidas no agravo
interno, como requer a parte agravante, considerando que cabe ao Tribunal de origem
a sua apreciação.
Com efeito, não é possível a esta Corte debruçar-se sobre matéria não
enfrentada pelo juízo
, sob o risco de supressão de instância.
a quo
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. VILA DOMITILA. PROPRIEDADE DO INSS.
RECONHECIMENTO.
REIVINDICATÓRIA.
POSSE
DOS
PARTICULARES.
DIREITO
ASSEGURADO
MEDIANTE
AÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
BOA-FÉ
RECONHECIDA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ
DAS
PROVAS
PERICIAIS
PRESENTES
NOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO
ENTRES OS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL E AS BENFEITORIAS
REALIZADAS. POSSIBILIDADE. ARTS. 1221 E 1222 DO CÓDIGO
CIVIL.
[...]
5. Destaca-se que, em memoriais entregues no dia 10 de junho de
2019, Beatriz Teresinha Pavin alega a existência de fatos novos
que emergiram da investigação da Comissão
supervenientes,
Parlamentar de Inquérito (CPI) 049.00006-2016, instaurada na Câmara
Municipal de Curitiba/PR, para investigar a cadeia dominial da Vila
Domitila. Impossível a análise dos supostos fatos novos supervenientes.
A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna
inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância,
Nesse sentido, os
ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA48113029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:34
Código de Controle do Documento: 61f45f0f-baec-4540-959d-94940b465c88

seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp 1.421.163
30/5/2019
/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma (REsp n.
1.766.812/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
5/11/2019
19/12/2019

Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA48113029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:34
Código de Controle do Documento: 61f45f0f-baec-4540-959d-94940b465c88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.894 / RJ
Número Registro: 2024/0390565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175965520248190000 175965520248190000 202414000562
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GISELLE DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELLE DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: ac379494-61c5-4aa0-929f-175ffec408bd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: ac379494-61c5-4aa0-929f-175ffec408bd